Tribunal: TJSP
Processo: 2148870-79.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado, que não conheceu do agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no regime dos recursos repetitivos – Inexistência de competência do Órgão Especial para julgamento deste "mandamus"

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado, que não conheceu do agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no regime dos recursos repetitivos – Inexistência de competência do Órgão Especial para julgamento deste "mandamus" - Atuação do Presidente da Seção de Direito Privado no exercido de poder delegado do Superior Tribunal de Justiça - Inteligência do art. 13, inciso I, "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Processo extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC c.c. art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 - Segurança negada.